Tribunal: TJBA
Processo: 8039162-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039162-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE

Advogado(s)
:
WAGNER AUGUSTO DE GODOY MACIEL

IMPETRADO: Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. A pretensão veiculada no mandado de segurança gira em torno do suprimento da omissão administrativa na conclusão de requerimento submetido a seu crivo.

II. Com efeito, resta demonstrado que há retardo injustificado no trâmite do processo administrativo movido pela Impetrante, que versa sobre o pedido de análise de credenciamento, considerando que o mesmo foi protocolado em 20/03/2024 e persiste sem decisão, o que aponta a ilegalidade da omissão apontada.

III. Ocorrência de violação a razoável duração do processo. Estipulação do prazo de 30 dias para que a autoridade impetrada proceda ao julgamento do processo administrativo.

IV.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8039162-11.2024.8.05.0000
, figurando como impetrante
ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE
e como impetrado o
SECRETÁRIO D
O DESENVOLVIMENTO RURAL
DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos,

CONCEDER
A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2024

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA